Tribunal: STF
Processo: RE 985756
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CARGA IRREGULAR DE CARVÃO VEGETAL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PERDIMENTO DE BENS. TEMA 187 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não afasta a irregularidade administrativa consistente no transporte de carga de carvão vegetal sem a devida documentação, razão pela qual mostra-se correta a decretação do perdimento dos referidos bens.



    2. Hipótese dos autos que não se subsume ao Tema 187 da repercussão geral (AI 762.146/PR, Rel. Min. Cezar Peluso), no qual o STF decidiu que os efeitos previstos no art. 91 do Código Penal não se aplicam quando há extinção de punibilidade em decorrência de transação penal prevista na Lei 9.099/95.



    3. É inadmissível do agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.